Tribunal: TJBA
Processo: 8049088-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049088-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: INAURA NOGUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

A análise dos autos revela que, embora a Agravante tenha comprovado a disponibilização dos boletos, não demonstrou o cumprimento da determinação de restabelecer o acesso ao portal do cliente, mantendo a consumidora privada de informações essenciais e caracterizando descumprimento da ordem judicial.

A exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410/STJ se encontra superada pelo art. 513, § 2º, I, do CPC, que admite a intimação do devedor na pessoa de seu advogado.

A proporcionalidade da multa não se avalia pela comparação entre o valor da obrigação principal e o montante final acumulado, mas pelo valor diário fixado, que, no caso, mostra-se moderado e compatível com a finalidade coercitiva, sendo o elevado total apenas resultado da recalcitrância da devedora.

A ausência de plausibilidade das razões recursais, aliada ao descumprimento comprovado e à adequação do regime de intimação empregado, impõe a manutenção da decisão agravada, com consequente prejuízo do agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8049088-79.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e, como
Agravad
a
- INAURA NOGUEIRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
de
Id.
90525251
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R